Tribunal: STF
Processo: RE 81253
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-27
Data de publicação: 1985-09-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. EXERCÍCIO DE UM CARGO DE MAIORES
VENCIMENTOS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA. SÚMULA 339.
ANTE A JURISPRUDÊNCIA FIXADA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 339, SEGUNDO
A QUAL 'NÃO CABE AO PODER JUDICIARIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO
LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS SOB O
FUNDAMENTO DE ISONOMIA', NÃO E POSSIVEL DETERMINAR-SE O PAGAMENTO
DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS AO FUNDAMENTO DE QUE O SERVIDOR
DESEMPENHA ATRIBUIÇÕES IGUAIS AOS DE EXERCENTE DE OUTRO CARGO DE
MAIOR RETRIBUIÇÃO.